Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740895-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE GALDINO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja valorada, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, bem assim para que seja restituído o valor apreendido por ocasião do flagrante. 2. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 2.1. A prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena prevista no dispositivo em destaque, mormente considerando que a propensão do réu ao exercício da traficância também é corroborada pela quantidade da droga apreendida. 3. A falta de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos em contexto de tráfico impõe sua perda com destinação ao Fundo Nacional Antidrogas, conforme art. 243 da Constituição Federal e art. 63 da Lei n° 11.343. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, que anotações de atos infracionais pretéritos não são aptas a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois, já decidiu a Corte Superior que: “a Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração (AgRg no AREsp n. 2.196.789/MG, Ministro Antonio Saldanha, Sexta Turma, DJe 3/3/2023)” (RCD no HC n. 798.345/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017